Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707431-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSE JAMES MARTIN IMPETRANTE: SAMIR RANON CORREIA MOTTA, GUSTAVO DE SOUZA DA ROCHA AUTORIDADE: CLÍNICA ESTÂNCIA RESILIÊNCIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SAMIR RANON CORREIA MOTTA e GUSTAVO DE SOUZA DA ROCHA, em favor do paciente JESSE JAMES MARTIN, que teria sido internado involuntariamente na clínica Estância Resiliência. Intimem-se os impetrantes para, no prazo de 48 horas, informarem quem é a autoridade coatora, bem como para esclarecerem acerca da competência deste Conselho Especial para conhecimento do presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator